Tribunal: TJPA
Processo: 0814346-24.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814346-24.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SIND DOS TRABALHADORES NO SERV PUBLICO MUNICIPAL BAIAO

AGRAVADO: LOURIVAL MENEZES FILHO, SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DE BAIÃO, MUNICIPIO DE BAIAO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. REDUÇÃO DE CARGA PROVENTOS. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I
–
O colendo Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, reconheceu a existência da repercussão geral e definiu que qualquer ato da administração pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido de prévio procedimento administrativo, sendo assegurado ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa;

II –
In casu
, nos autos do Mandado de Segurança, ajuizada pelo agravante, sindicato dos trabalhadores no serviço público Municipal de Baião - SINDTSERPM, o Juízo Monocrático incorretamente indeferiu pedido de tutela de urgência, que resultaria na redução dos proventos dos substituídos;

III - Observa-se a ilegalidade cometida pelo agravado, ao restringir um direito do recorrido, na medida em que não se verifica a incidência de qualquer espécie de processo administrativo visando à redução da carga horária dos servidores, substituídos;

IV – Agravo de Instrumento conhecido e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
para modificar a decisão recorrida, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 02 de maio de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE BAIÃO-SINDTSERPM, visando a reforma da decisão proferida pelo juiz da Comarca de Baião, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA, proc. nº 0800723-66.2021.8.14.0007
, impetrado contra
PREFEITO MUNICIPAL DE BAIÃO e contra o SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
, indeferiu o pedido liminar formulado na peça de ingresso.

Em síntese na inicial, o impetrante, na condição de substituto processual, alega que diversos servidores foram surpreendidos com a notificação de que “ocorrerá adequação em folha de pagamento, uma vez que foram detectados pagamentos em dissonância às ordens municipais vigentes”. Enumerando-as: duplicidade de gratificação de titularidade; “efeito-repicão” ou “efeito-cascata”; adicional de tempo de serviço.

Os substituídos, receberam notificação, pela rede social da prefeitura e outros uma via assinada pela presidente da Comissão de Processo Administrativo, designada pela Portaria nº 985/2021, de 06/10/2021, em anexo, comunicando a instauração de processo administrativo nº 018/2021, em desfavor dos servidores, que trata de ocorrência de irregularidade detectada pela Assessoria Jurídica na folha de pagamento dos Servidores da Educação, no qual foi concedido ao servidores o prazo de cinco dias úteis para apresentação de defesa escrita, a contar da data do recebimento da notificação.

Alegou a inconstitucionalidade e ilegalidade formal do processo administrativo aberto contra os servidores, inclusive a falta de contraditório e ampla defesa no processo administrativo.

Afirma ainda, a inaplicabilidade dos argumentos contidos no Parecer Jurídico nº 024/2021, que embasou a abertura do PAD contra a classe, de forma que se faz necessária a suspensão dos efeitos do Dec nº 079/2021 e do processo administrativo nº 018/2021.

Requereu a concessão de medida liminar para determinar que a autoridade coatora se abstenha de promover qualquer modificação na remuneração do impetrante e, caso já tenha ocorrido qualquer redução dos vencimentos, que seja reembolsado imediatamente, bem como, que determine a suspensão dos efeitos do Decreto nº 079/2021 e do processo administrativo disciplinar nº 018/2021, instaurado em seu desfavor.

O juízo a quo indeferiu o pedido liminar
, nos seguintes termos:

(...) “Então, em tese, tendo o Município dado conhecimento aos servidores do PAD instaurado, chamando-os para promover suas defesas, cumpriu ele os requisitos constitucionais para a validade do ato, no sentido da observância do devido processo legal, não da legalidade do ato propriamente dito.

Assim, como o argumento utilizado pelos impetrantes para justificar a ocorrência de ofensa a direito líquido e certo, foi a inexistência da observância do devido processo legal, o que, à evidência, não é o que parece ocorrer, é impositivo o indeferimento da liminar.

Por isso e como consequência, INDEFIRO a liminar pretendida.

Notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras para que no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações que entender pertinentes, ex vi artigo 7º, I, da Lei nº 12.016/09.

Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público.

Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se, SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO.

Baião, 01 de dezembro de 2021” (...)

Irresignado, o Impetrante interpôs o presente agravo de instrumento
alegando, em síntese, a necessidade de reforma da decisão agravada, pois o Município decretou a retirada de vantagens pecuniária de caráter alimentar, antes mesmo de iniciar o prazo para apresentação de defesa escrita no processo administrativo, violando o direito líquido e certo ao contraditório e ampla defesa.

Argumenta as mesmas razões aduzidas na inicial, quanto a inaplicabilidade dos argumentos contidos no Parecer Jurídico nº 022 e 024/2021, que embasou a abertura do PAD.

Requereu ao final, a atribuição de efeito ativo para concessão de liminar, determinando que o agravado se abstenha de promover qualquer modificação na remuneração dos servidores, bem como, para que suspenda os efeitos do Dec nº 079/2021 e o processo administrativo nº 018/2021, instaurado em seu desfavor.

Em juízo de cognição sumária, após exame das razões e documentos juntados verifiquei a probabilidade do direito do Agravante, concedendo a liminar parcialmente para determinar que o município se abstenha de efetuar a redução na remuneração dos servidores, até a conclusão do processo administrativo nº018/2021.

É o relato do necessário.

VOTO

Recebo o agravo na modalidade de instrumento, vez que preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Baião, que, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE BAIÃO-SINDTSERPM, indeferiu pedido de tutela de urgência.

Inicialmente, saliento o entendimento existente na jurisprudência pátria, com a edição da Súmula nº 473 do colendo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a Administração Pública, com fundamento no seu poder de autotutela, pode anular seus próprios atos, desde que ilegais.

No entanto, não deve a Administração Pública, nesses casos, proceder de ofício, uma vez que se o ato praticado pela administração repercutiu na esfera jurídica do jurisdicionado, a sua atuação deverá observar ao devido processo legal, assegurando-se o respeito ao contraditório e à ampla defesa àquela cuja situação jurídica sofreu alteração.

Nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 594.296/MG, consolidou o entendimento, no qual foi reconhecida a existência de repercussão geral, de que a Administração Pública possui o poder de revogar os atos que considera ilegal, com a ressalva de que se o ato revogatório importar em supressão de valores anteriormente pagos ao servidor público, se faz necessária a instauração de prévio procedimento administrativo, observando o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, senão vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.
2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos
apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa
.
3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012).”

A jurisprudência deste egrégio Tribunal harmoniza-se com o entendimento adotado pelas Cortes Superiores, no qual o exercício da autotutela pela Administração Pública quando repercute na esfera do direito individual do servidor deve ser precedida de necessário procedimento administrativo, sendo assegurados os direitos fundamentais insertos na Carta Magna, conforme demonstra os julgados abaixo transcritos:

“APELAÇÃO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR. NECESSÁRIO O REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO A JUSTIFICAR A REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REDUÇÃO DE SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...)
2 - É cediço que todo ato discricionário deve obedecer aos limites impostos pelos artigos 37, caput, da Constituição Federal e 2º da Lei 9.784/97, quais sejam, princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, que impõe ao ente estatal moderação no seu agir. Desta forma, dúvidas não há de que necessário o regular procedimento administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme insculpido no art. 5º, LV da Constituição Federal. 3 A redução de carga horária imposta unilateralmente pela Administração - Municipal, de 200 para 150 horas mensais, implica automaticamente na redução de salário, verba de natureza alimentar.
4 – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA, 0002892-46.2018.8.14.0110 - PJE Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 22 de julho de 2019)

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DA SERVIDORA, COM CONSEQUENTE REDUÇÃO DO SALÁRIO. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO REESTABELECIMENTO DA CARGA HORÁRIA. AFASTADA. CARGA HORÁRIA E SALÁRIO FIXADOS COM REGULARIDADE (OBSERVÂNCIA AO EDITAL) E POSTERIORMENTE REDUZIDOS DE FORMA UNILATERAL (INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 001/2017). AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.
ATO QUE REPERCUTIU NA ESFERA DO DIREITO INDIVIDUAL DA APELADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO SALARIAL. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA NO RE 594296 COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 138). VIOLAÇÃO AS GARANTIAS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ARBITRARIEDADE. CONFIGURADA
. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA INALTERADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE. 1. O Magistrado de origem concedeu a segurança pleiteada, declarando a nulidade da Instrução Normativa que diminuiu a carga horária dos Professores de Magistério (de 200 para 150) e, determinando o restabelecimento da carga horária de 200 horas mensais, com o consequente reestabelecimento da remuneração correspondente, a contar da data do ajuizamento da presente ação mandamental, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
(...) 6. Ato unilateral e imotivado. Ausência de procedimento administrativo prévio. Violação às garantias da ampla defesa e do contraditório. Impossibilidade de redução do salário (verba de natureza alimentar). Necessidade de motivação do ato, a fim de que seja possível o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Impossibilidade de redução do salário (verba de natureza alimentar). Precedentes 7. Caracterização de arbitrariedade da Administração. O exercício da autotutela administrativa fica condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, até mesmo nas hipóteses em que se discute a legalidade do ato. Artigo 5º, LV da CF/88. Incidência da tese firmada no Recurso Extraordinário nº 594296 (Tema 138). Precedentes
. (...) (2159132, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-26, Publicado em 2019-09-04)”

Isto posto, no caso em tela, entendo que o fato de ter sido instaurado processo administrativo por si só não supre a exigência de observância do contraditório e ampla defesa, pois constata-se que antes mesmo de ter sido apresentado a defesa pelo servidor ou efetiva conclusão do P.A.D, a Administração Pública efetivou a redução de sua remuneração já foi efetuada, a demonstrar a violação ao direito do impetrante ao prévio contraditório.

No processo administrativo os servidores terão a oportunidade de se defender e comprovar a alegada inocorrência de erro no cálculo na sua remuneração e, até mesmo, fazer prova com cálculos e outros documentos. Porém, como demonstrou, antes mesmo de sua defesa, os substituídos já sofreram redução de sua remuneração no contracheque de outubro.

Também restou caracterizado o perigo de dano em desfavor dos servidores, considerando a diminuição de seus vencimentos, que pode comprometer a subsistência das suas famílias.

Ante o exposto,
conheço o Agravo de Instrumento e Dou-lhe Provimento
, para reformar a decisão de primeiro grau, e determinar que o Município de Baião se abstenha de efetuar redução na remuneração dos servidores, até conclusão do Processo Administrativo nº 018/2021,
nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.C

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém (Pa), 02 de maio de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 10/05/2022